Tribunal: TJES
Processo: 5001993-26.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001993-26.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANDSON SILVESTRE SIQUEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001993-26.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: JANDSON SILVESTRE SIQUEIRA

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a parte Requerente interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte Recorrente.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Não se reconheceu, quando do julgamento meritório, a irregularidade na medição apontada pelo Autor.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese, que houve equívoco na aferição, autorizando-se a revisão judicial.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da inexistência de irregularidade na medição referida na petição inicial.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem:

“Conforme verifico nos documentos juntados no Id. 6879887 e na defesa, ao menos a partir de dezembro/2019 até outubro/2020, a leitura de consumo da unidade era zero, tanto para Kw/h quanto para o valor correspondente, ocorrendo a primeira cobrança depois deste período em novembro/2020, de R$84,18, porém, em dezembro/2020 o consumo foi de R$700,20 e em janeiro/2021 foi de R$466,24, não havendo constância como ele quer fazer crer. Percebe-se que nas faturas reclamadas, ou seja, de vencimento a partir de dezembro/2020, o aumento no consumo de energia, meses estes em que normalmente a média de temperatura climática é mais elevada, como realmente ocorreu neste período. Inclusive, a defesa sustenta que em novembro/2020, até quando o consumo estava zerado, foi instalado novo medidor na unidade residencial do autor, e este foi informado, em inspeção ocorrida em março/2021, que havia alguma irregularidade elétrica no interior da residência, necessitando contratar profissional para verificação das instalações. Então, não havendo qualquer indício de que por erro a ré realizou medição incorreta do volume de energia efetivamente consumido pela parte autora, não há como reconhecer a ilegalidade das cobranças reclamadas e, por isso, outro caminho não há senão o indeferimento do pedido inicial”

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
dez por cento
sobre o valor da causa, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros contados do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.